Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0704868-71.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DANIEL FERREIRA PAES LEAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O sentenciado DANIEL FERREIRA PAES LEAL, por intermédio de sua Defesa Técnica (Dr. Douglas Messias Silva), requereu a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal n. 0706878-27.2020.8.07.0001, como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, com amparo no artigo 621, incisos I e II, do Código Penal. Pleiteou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006; ou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. O feito não foi instruído com nenhum documento relativo à condenação que se pretende rescindir. A Defesa não juntou aos autos sequer cópias da ação penal referência, da sentença, do acórdão condenatório ou acórdãos dos Tribunais Superiores (caso existentes), nem da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documentos essenciais para o prosseguimento do feito. 2. Intime-se o advogado do requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com as cópias necessárias e imprescindíveis para a análise da ação, sob pena de não admissão. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator